Tribunal: TJSP
Processo: 1009678-09.2019.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009678-09.2019.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
HOREBE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS DE VOTUPORANGA
LTDA, é embargado CARLOS ADRIANO LIMA MONTEIRO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009678-09.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 37.945
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009678-09.2019/50000
EMBARGANTE: Horebe Participações e Empreendimentos de
Votuporanga Ltda
EMBARGADO: Carlos Adriano Lima Monteiro
COMARCA: Votuporanga 1a Vara Cível
Embargos de declaração. Inocorrência de contradição,
obscuridade ou omissão no acórdão recorrido. Pretendida
reabertura de discussão sobre matéria examinada pelo acórdão.
Embargos rejeitados.
VOTO n.° 37.945
Vistos.
São
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que, por votação unânime, deu
provimento ao recurso de apelação interposto pelo Autor. A
Turma Julgadora entendeu que os Decretos Municipais que
ampliaram o prazo para conclusão da obra não modificam o
negócio jurídico perfeito, pois o contrato entabulado entre as
partes previa prazo de 2 anos, que fora superado e por isso
justifica a rescisão do contrato por iniciativa do comprador, que
faz jus à devolução integral das parcelas pagas.
A Embargante aponta omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009678-09.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 37.945
3
quanto ao disposto no art. 18, V, da Lei n° 6.766/79, que estipula
um prazo de até 4 anos para execução das obras para
implantação do empreendimento, contados do registro do
loteamento.
Recurso
tempestivo
e
regularmente processado.
É o relatório.
Inexiste contradição, omissão ou
obscuridade no julgado que objetivamente assinalou: “o
compromisso, ao definir o objeto do contrato, referiu-se ao
Decreto Municipal 9.376/2015, que autorizou a implantação do
loteamento. E o decreto, no seu artigo 4o, fixou o prazo máximo
de dois anos para a implantação. Imperativo reconhecer que
este prazo fixado no Decreto integrou o ajuste de vontades, eis
que não se pode admitir, em face do silêncio do contrato, que
não houvesse prazo para entrega do loteamento, dada a
natureza potestativa de disposição como esta, por isso inválida
especialmente em contratos subordinados às normas de
proteção ao consumidor.
A Ré sustenta que cumpriu o
prazo, isto porque o prefeito de Votuporanga, por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009678-09.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 37.945
4
decretos sucessivos, prorrogou o prazo inicialmente concedido à
Ré para conclusão do loteamento.
Todavia os sucessivos decretos
que prorrogaram os prazos, nada expressavam além de
tolerância da Municipalidade que, incialmente, exigira a
conclusão das obras em dois anos, mas depois admitiu que
fossem concluídas em prazo maior, sem penalidades pelo
descumprimento daquela primeira autorização.
Ocorre
que
os
Decretos
Municipais que prorrogaram as licenças da loteadora não
tinham o condão de interferir no ajuste de vontades retratado no
compromisso de compra e venda. De fato, como visto, os
decretos foram editados com finalidade diversa e restrita à
competência da Municipalidade que, evidentemente, não podia
interferir, por ato do Prefeito, no negócio jurídico perfeito, por
força do qual a loteadora se obrigou à entrega dos lotes no
prazo máximo em dois anos, contados da edição do Decreto
9.376/2015 e não dos outros que o sucederam.
Em face do atraso na obra, que
deveria
estar
concluída
em
novembro
de
2017,
o
compromissário comprador estava autorizado a desistir do
negócio, dado o incontroverso inadimplemento da obrigação, e
a exigir a restituição do preço”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009678-09.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 37.945
5
O art. 18, inc. V da Lei no
6.766/79 prevê o prazo máximo de 4 anos para que a Loteadora
execute as obras exigidas por legislação municipal. Não
interfere, portanto, na relação privada entre a Loteadora e o
comprador, nada impedindo a previsão contratual de prazo
menor para a implantação do empreendimento, como no caso.
Os
presentes
embargos
ao
induzirem o reexame de matéria já apreciada, manifestam mero
inconformismo com o resultado do julgamento, fugindo de sua
finalidade que é o aclaramento de questões omitidas ou
contraditoriamente decididas pelo acórdão.
Como cediço, o julgador não está
obrigado a responder a cada um dos argumentos trazidos pela
parte, sendo suficiente que os tenha em conta no ato de decidir, e
de maneira especial os pontos controvertidos essenciais. Assim
já decidiu o STJ: “O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009678-09.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 37.945
6
recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, j.
08.06.2016).
Ante o exposto, ficam rejeitados
os embargos de declaração.
Pedro Baccarat
Relator